Tribunal: CARF
Processo: 13706.001200/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.001200/2008-40
ACÓRDÃO
2202-010.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL DA SILVA DIAS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS ALEGADAMENTE PROVENIENTES
DE BEM COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA OPORTUNA A RESPEITO DA
TITULARIDADE DO BEM.
Cabe ao Contribuinte juntar a sua impugnação todas as provas do qu
e alega. Diante da ausência de comprovação, mantém-
se o lançamento na forma efetuada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001200/2008-40
2
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano calendário 2004,
na qual se apurou crédito tributário no valor total de R$2.571,80.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA - DIMOB
Acir Administração S/A–R$14.007,89.
O enquadramento legal consta à fl. 06 fillin "Fl. Demonstrativo Multa/Juros" \*
MERGEFORMAT .
Segundo informação da Empresa de Correios e Telégrafos, a Notificação de
Lançamento foi devolvida em 13/09/2007 (fl. 21).
Na seqüência, a Unidade de origem procedeu à intimação do Contribuinte por
meio do Edital Malha Fiscal IRPF no 0002, de 05 de novembro de 2007,
considerando o Contribuinte intimado em 28/11/2007 (fls. 34/36).
Cientificado do lançamento [...] , ingressou o Contribuinte, em 27/02/2008, com a
impugnação de fls. 03/04, instruída com documentos de fls. 05/18, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Alega que só tomou ciência do lançamento em 31/01/2008, por ocasião de sua
ida a uma Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Aponta a existência
de erro no CEP indicado na Notificação, o que, segundo aduz, acarretou-lhe sério
prejuízo, pois impossibilitou-o de apresentar Solicitação de Retificação de
Lançamento. Em vista desses fatos, suscita a nulidade do lançamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001200/2008-40
3
No mérito, sustenta que o lançamento decorre de erro material no
preenchimento de sua Declaração. Explica que, no quadro referente às
informações do cônjuge, informou, na linha de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva, o valor de R$14.148,11, que, segundo sustenta, é fruto de rendimento
de aluguel de imóvel sob a administração da empresa Acir Administração S/A,
objeto do lançamento. Acrescenta que o valor indicado foi declarado no CPF do
cônjuge, Yvette da Costa Dias, e corresponde a parte que lhe cabe nos
rendimentos advindos dos aluguéis sob a administração da Acir Administração
S/A.
Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da Notificação, com conseqüente
afastamento da imposição tributária pretendida.
Junta a sua defesa a certidão de seu casamento com Yvette da Costa Dias.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
NULIDADE. INTIMAÇÃO IRREGULAR. COMPARECIMENTO AO PROCESSO. SANEA
MENTO DO VÍCIO.
Nos
termos
do
art.
26,
§
5o
,
da
Lei
no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, embora as intimações sejam nulas quando
feitas sem observância das prescrições legais, o comparecimento do administr
ado supre a sua falta ou irregularidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao Contribuinte juntar a sua impugnação todas as provas do que aleg
a.
Diante
da
ausência
de
comprovação,
mantém-
se o lançamento na forma efetuada.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos.
b) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual;
c) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001200/2008-40
4

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, cabe aqui analisar a tempestividade da impugnação
apresentada.
A Unidade de origem, em despacho de fl.37, aponta a intempestividade da
impugnação, considerando que a ciência foi dada por meio de Edital em
28/11/2007.
Analisando os autos, não é de se dar razão à Unidade preparadora, tendo de ser
tomada por tempestiva a impugnação apresentada.
Isto porque a Empresa de Correios e Telégrafos consignou, como motivo da
devolução da correspondência, insuficiência no endereço do destinatário (fl. 31).
Dessa forma, a tentativa de ciência por via postal não foi regular e, portanto, a
Unidade preparadora não poderia ter optado de imediato pela ciência por edital.
A correspondência foi devolvida por falha no sistema da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que registrou na Notificação de Lançamento o CEP 20.000-000.
No âmbito do processo administrativo fiscal, para cada ato ou termo processual
de que deva ser intimado o sujeito passivo, deve-se proceder à intimação pessoal
ou por via postal, com observância das prescrições do artigo 23 do Decreto no
70.235/72 (que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF) e, somente depois,
não logrando êxito essa intimação, será efetuada a intimação por edital.
Não obstante, equivoca-se o Contribuinte ao defender a nulidade da autuação em
decorrência da irregularidade da intimação.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001200/2008-40
5
O art. 26, §5o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ressalva expressamente
que, embora as intimações sejam nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, o comparecimento do administrado supre sua falta ou
irregularidade.
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
[...]
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições
legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou
irregularidade.(grifei)
No presente caso, o fato é que o Contribuinte compareceu ao processo, podendo
realizar regularmente a sua defesa. Não há, portanto, que se falar em nulidade
por irregularidade na intimação para a ciência do lançamento.
A apresentação da impugnação é que dá início à fase litigiosa do procedimento, a
teor do art. 14 do PAF, tendo o sujeito passivo garantida, a partir daí, a ampla
defesa e o contraditório.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelo Contribuinte.
A Autoridade Fiscal procedeu à inclusão de rendimentos com base na DIMOB
apresentada por Acir Administração S/A.
O Contribuinte não concorda com a autuação e sustenta que os rendimentos
foram declarados no CPF do cônjuge, Yvette da Costa Dias, limitando-se a
apresentar certidão de casamento.
O Contribuinte não nega o recebimento de rendimentos, mas sustenta que esses
foram declarados no CPF do cônjuge. Acrescenta que errou ao informar em sua
Declaração, nas informações do cônjuge, o valor omitido como rendimento
sujeito à tributação exclusiva.
Ao tratar dos rendimentos na constância da sociedade conjugal, o art. 6o do
Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR – Regulamento do Imposto de
Renda) dispõe que:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I- cem por cento dos que lhe forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.(Grifei)
Ocorre que, no caso, o Contribuinte nada apresenta para demonstrar que os
rendimentos em tela são decorrentes de aluguel de bens comuns do casal. A única
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001200/2008-40
6
prova juntada foi a certidão de casamento, mas o simples fato de ser casado não
quer dizer necessariamente que os rendimentos omitidos de aluguéis foram
produzidos por bem comum e pertencem ao cônjuge.
Também cabe ressaltar que, em consultas aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constata-se que não consta entrega de Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 pelo cônjuge do Contribuinte, senhora Yvette da Costa
Dias, o que vai contra sua alegação (fl.39). Consta para o ano calendário sob
análise tão somente um pedido de regularização de CPF.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar a impugnação IMPROCEDENTE,
mantendo o crédito tributário exigido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original